Tribunal: TJSP
Processo: 2016424-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Convênio
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Suspensão de ato administrativo causador de prejuízos. Aparente ilegitimidade ativa do administrado. Hipótese, ademais, de realização da síntese patrimonial de permissão extinta, e não de suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Tutela de urgência bem indeferida. Recurso improvido.